Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-80.2021.8.11.0048
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000203-80.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA ROCHA - CPF: 075.620.351-13 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), B. R. - CPF: 097.848.011-24 (APELADO), DENIS CLEIDE DOS REIS DE OLIVEIRA - CPF: 019.649.151-71 (APELANTE), DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE - CPF: 452.265.391-34 (ADVOGADO), TAIS PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.251-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA EDUARDA ROCHA - CPF: 075.620.351-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - PRESTAÇÃO EM FAVOR DE FILHO MENOR - NECESSIDADE DA CRIANÇA PRESUMIDA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A RESPALDAR A FIXAÇÃO EM QUANTIA INFERIOR À ESTABELECIDA NA SENTENÇA - VALOR FIXADO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que se modifique para menos a quantia paga a título de alimentos, necessário se faz a comprovação da impossibilidade de pagar o montante fixado em oportunidade pretérita. Caso o alimentante não cumpra com este requisito, para proteger os direitos do alimentando, nada deve ser alterado.

2. Atendido o binômio da necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, o montante fixado na sentença deve ser mantido, mostrando-se adequado para custear o sustento do filho menor, cuja dependência em relação aos genitores é presumida.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DENIS CLEIDE DOS REIS DE OLIVEIRA

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos da “Ação de Alimentos com Pedido de Alimentos Provisórios” n.º
1000203-80.2021.8.11.0048
,
proposta em seu desfavor por

BERNARDO ROCHA DOS REIS
, neste ato representado por sua genitora Maria Eduarda Rocha, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos elencados na petição inicial, condenando o réu ao pagamento de pensão alimentícia no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias comprovadas mediante recibo.

Em síntese, o apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
não possui condições de pagar a quantia arbitrada pelo d. Juiz, por ser penosa sua situação econômica, desempregado por mais de 7 anos e exercendo apenas serviços informais, sem renda certa e fixa
”, motivo pelo qual requer seja minorada a quantia arbitrada.

O apelado, ao apresentar suas contrarrazões recursais, menciona que “
o fato de o réu estar desempregado não afasta a obrigação alimentar
”. Ainda, defende que o valor fixado é o suficiente para garantir o mínimo existencial do menor, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em manifestação, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso expõe que “
a sentença de piso revela-se escorreita na medida em que impôs ao apelante o dever de prestar alimentos no patamar de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente para o apelado, sendo este o patamar mínimo necessário às mantenças diárias, sobretudo porque o genitor encontra-se em idade laboral e possui aptidão para o trabalho
”, opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Alimentos com Pedido de Alimentos Provisórios” n.º 1000203-80.2021.8.11.0048, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na petição inicial, condenando o réu ao pagamento de pensão alimentícia no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias comprovadas mediante recibo.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a genitora do autor teve um breve relacionamento com o réu, advindo o nascimento do menor Bernardo Rocha dos Reis. Menciona ainda o autor que, com o fim do relacionamento, passou a viver com a sua genitora.

Cita que o réu não ajuda a genitora do substituído, não cumprindo dessa forma com o seu dever mensal de prestar alimentos, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda a fim de compeli-lo ao pagamento dos alimentos.

Contestando os fatos apresentados na exordial, cita o réu que não possui trabalho fixo, exercendo apenas serviços informais, ganhando menos que um salário mínimo, não tendo condições financeiras de arcar com os valores buscados.

Sentenciando o feito, exarando que “
os alimentos devem ser fixados num valor que torne possível para o requerido o efetivo pagamento e, ao mesmo tempo, satisfaça as necessidades básicas do(a)(s) autor(a)(es)
”, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual, irresignado, interpôs o réu recurso de apelação.

Pertinente ao caso, esclarece-se que a obrigação alimentar fundada no vínculo de parentesco, como é sabido, decorre da lei, consoante preceitua o artigo 1.694 do Código Civil:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

O mesmo dispositivo estabeleceu, ainda, quanto à fixação do valor, regra de razoabilidade, a fim de que o pensionamento não importe em desamparo do alimentando, nem em sacrifício insuportável de quem tem o dever de prestá-lo,
in verbis
:

§ 1.º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Assim sendo, a relação fática é o fator determinante na fixação dos alimentos, de maneira que o prudente cotejo dos elementos de prova apresentados pelas partes deve nortear a função jurisdicional, a fim de melhor adequar os interesses controvertidos na demanda.

Dessa maneira, é de se reconhecer que recai sobre ambos os genitores o dever de sustento dos filhos menores e, nessa condição, pleiteiam alimentos em face do pai para sua mantença.

Ainda, cumpre esclarecer ser notória que a necessidade das crianças é presumida, ante a impossibilidade de sozinhas, proverem o próprio sustento, sendo certo, ademais, que é dever dos genitores cuidar da manutenção digna das proles.

Quanto à possibilidade do alimentante, apesar de mencionar acerca de sua suposta incapacidade financeira, deixa de comprovar seu rendimento mensal bem como a alteração das suas possibilidades econômicas.

Nessa linha, o percentual alcançado pelo juízo primevo denota quantia que, de um lado, pode ser arcada pelo alimentante, haja vista não ser discrepante do valor já determinado, e, do outro, viabiliza o sustento dos dois menores.

Dessa maneira, o que se conclui é que o valor alcançado na origem guarda a indispensável razoabilidade e, como não restou provado pelo apelante alteração a sua incapacidade de arcar com a quantia, deve ser afastada qualquer justificadora apta a amparar a pretensão de reforma da sentença.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência dos nossos tribunais comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ALIMENTOS
- PENSÃO PARA MENOR DE IDADE -
PEDIDO DE MINORAÇÃO
-
NECESSIDADE DE REDUÇÃO NÃO COMPROVADA
- VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE PELO JUÍZO A QUO - APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1º, DO CC/02 - CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, que determina que sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.
Para que se modifique para menos a quantia paga, a título de alimentos, necessário se faz a comprovação da impossibilidade de pagar o montante fixado em oportunidade pretérita
.
Caso o alimentante não cumpra com este requisito, para proteger os direitos do alimentando, nada deve ser alterado
. (TJMT - N.U 1000614-77.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS -
PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS
-
IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte não demonstra a incapacidade financeira para o cumprimento da obrigação alimentar fixada, esta deve ser mantida
. (TJMT - N.U 0003090-41.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022)

APELAÇÃO -
AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS JULGADA IMPROCEDENTE
- NECESSIDADE PRESSUMIDA DA ALIMENTADA E AUMENTO NATURAL DE SUAS NECESSIDADES -
INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. São presumidas as necessidades dos filhos menores. É sabido que os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. O redimensionamento do encargo alimentar é autorizado quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentando, situações inocorrentes.
Ausente prova efetiva da alegada impossibilidade do alimentante, a justificar a redução da obrigação alimentícia acordada, impossibilita-se a minoração pretendida
. (TJMT - N.U 1003368-67.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021)

Destarte, como dito, revela-se adequado o montante alcançado pelo Juízo
o quo
, eis que estipulado em consonância com o binômio da necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, devendo ser mantido enquanto não se alterarem as circunstâncias de fato que informam as relações familiares dos interessados.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023